Tribunal: STF
Processo: AI 693129
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 289/STF. 



    Considerada a ausência de prejuízo, incabível agravo regimental contra decisão que dá provimento a agravo de instrumento para melhor exame do extraordinário. Precedentes.



    Pertinência da diretriz da Súmula 289/STF: “o provimento do agravo por uma das turmas do supremo tribunal federal ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário”.  



     Agravo regimental não conhecido.